Tribunal: TJPA
Processo: 0003915-70.2008.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003915-70.2008.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ELIANA LOBO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 153, DO STJ. REDUÇÃO PELA METADE. ART. 90, §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE NO CASO. JURISPRUDÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade, extinguiu a Execução Fiscal por inexistência de débito e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida.

2.

O Apelante sustenta a aplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC, para redução dos honorários pela metade, sob o argumento de que não opôs resistência indevida à pretensão da excipiente e, tão logo tomou ciência da nulidade do débito, manifestou-se pelo reconhecimento da procedência da exceção e pela extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC, pode ser aplicada ao caso em que o exequente anui à Exceção de Pré-Executividade e requer a extinção da Execução Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 26, da Lei nº 6.830/80, dispõe que, se a inscrição em dívida ativa for cancelada antes da decisão de primeira instância, a execução será extinta sem ônus para as partes.
5. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 153, firmou o entendimento de que a desistência da execução fiscal após a oposição de embargos não exime o exequente dos encargos sucumbenciais.
6. No caso concreto, o Estado do Pará se encontrava na qualidade de Excepto, razão pela qual eventual anuência com a procedência do pedido da Exceção de Pré-Executividade não se dá na qualidade de Exequente, mas daquele que ocupa o polo passivo na Exceção manejada.

7. Destaca-se que reconheceu de imediato a procedência da Exceção de Pré-Executividade e requereu a extinção do feito, o que caracteriza a hipótese de aplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC, permitindo a redução dos honorários advocatícios pela metade.

8. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará admite a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, nos casos em que o exequente anui à Exceção de Pré-Executividade e requer a extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reduzir os honorários advocatícios para 5% sobre o valor atualizado do débito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em face de Eliana Lobo Ferreira.

Na origem, o Estado do Pará ajuizou Ação de Execução Fiscal para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa. Durante o trâmite do feito, foi realizado bloqueio judicial via SISBAJUD, momento em que a executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, sustentando que a decisão que lastreava a execução teria sido revertida.

O Juízo de origem acolheu a objeção, reconhecendo que não havia débito a ser satisfeito, e extinguiu a execução. Ademais, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação Cível, alegando, em síntese, que o artigo 90, § 4º, do CPC, autoriza a redução dos honorários advocatícios pela metade quando a parte exequente reconhece a procedência do pedido e, de imediato, requer a extinção do feito, circunstância que estaria presente no caso concreto. Afirma que a Fazenda Pública não opôs resistência indevida, mas apenas procedeu nos autos conforme o devido processo legal, razão pela qual requer a reforma da sentença para aplicação da redução dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pela manutenção integral da sentença, sob o fundamento de que o artigo 90, § 4º, do CPC, não se aplica ao caso, pois exige o cumprimento integral da obrigação reconhecida, o que não ocorreu, visto que o Estado do Pará apenas reconheceu a procedência da exceção, mas não promoveu qualquer pagamento à parte executada. Requer o desprovimento da apelação, com a consequente condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Em seu recurso, o Estado do Pará defende que não ofereceu resistência indevida à pretensão da executada e que, assim que tomou ciência da nulidade do débito exequendo, manifestou-se pelo reconhecimento da procedência da exceção, postulando a extinção do feito.

É cediço que o art.
26
, da Lei nº
6830
/80, estabelece que, na hipótese de cancelamento da inscrição de dívida ativa antes da decisão de primeira instância, a execução será extinta sem qualquer ônus para as partes.
In verbis:

Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, por meio da Súmula 153, de que deve ser remunerada a defesa técnica apresentada pelo causídico em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA. Vejamos:

Súmula 153 - A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exeqüente dos encargos da sucumbência.

Acerca da possibilidade de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, entendo que as razões levantadas merecem prosperar. Explico.

No presente caso, em 03 de abril de 2012, o Tribunal de Contas do Estado, por unanimidade, declarou a regularidade das contas, isentando a parte da devolução de valores e de aplicação de multa. Por outro lado, o Estado do Pará, em 28 de abril de 2022, reiterou os pedidos constantes na inicial e informou o valor atualizado do débito, tendo o Juízo determinado o bloquei de verbas nas contas da parte executada.

A executada interpôs petição de Exceção de Pré-Executividade, requerendo a extinção da Execução Fiscal diante da inexistência do débito e, após isso, o Estado do Pará concordou com extinção, requerendo o afastamento de qualquer ônus para as partes ou, alternativamente, a redução dos honorários pela metade.

O art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de redução à metade do valor da verba honorária em face do reconhecimento de pedido de extinção. Leia-se:

Art. 90.
Proferida sentença com resolução de mérito, caso uma das partes reconheça a procedência do pedido da outra, os honorários serão reduzidos pela metade
se esse reconhecimento ocorrer até a contestação
.

§ 4º.
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

No caso dos autos, o Estado do Pará se encontrava na qualidade de Excepto, razão pela qual eventual anuência com a procedência do pedido da Exceção de Pré-Executividade não se dá na qualidade de Exequente, mas daquele que ocupa o polo passivo na Exceção manejada.

Portanto, o Estado do Pará, ora Apelante, anuiu de imediato ao pedido da Excipiente, pois não impugnou a defesa na origem, requerendo a extinção da Ação de Execução Fiscal.

Assim tem se portado a jurisprudência em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DAS CDA’s APÓS A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
VALOR DA CAUSA. TEMA 143/STJ. DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ.
REDUÇÃO PELA METADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de apelação cível, interposta contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal, que acolhendo a Exceção de Pré-Executividade, julgou extinta a Execução Fiscal, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa; 2.
Após a oposição da Exceção de Pré-Executividade, o próprio exequente informa o cancelamento das CDA’s e pugna pela extinção do processo executivo
, ensejando a sua condenação no ônus de sucumbência. Precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça- Tema 143; 3. Incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, em observância ao Tema 1.076 do STJ; 4.
Na hipótese em que o Excepto/Apelante, reconhece a procedência do pedido de Exceção de Pré-Executividade e cancela as CDA’s, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, nos termos do §4º, do art. 90, do CPC;
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0842693-08.2019.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO
. CABIMENTO. (...) 2.
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art.
90
,
§ 4º
, do
CPC/2015
, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo
. No mesmo sentido:
AgInt no REsp 1679689/SC
, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019. 3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt no REsp n. 2.043.818/DF
, Relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22/05/2023, DJe 24/05/2023)

Dessa forma, considerando que está presente a hipótese de redução prevista no artigo 90, § 4º, do CPC, que determina a redução dos honorários advocatícios pela metade quando há o reconhecimento imediato da pretensão adversa, impõe-se a reforma da sentença recorrida, para reduzir a verba honorária para 5% (cinco por cento), em conformidade com o dispositivo legal aplicável.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/04/2025